Tribunal: TJMT
Processo: 1012776-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012776-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (AGRAVANTE), FRANCISCA SANTOS DE SOUSA - CPF: 012.274.651-14 (AGRAVADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - CPF: 024.782.941-25 (ADVOGADO), JOSIANE PILATTI - CPF: 019.492.990-66 (ADVOGADO), MARCIA BRESSAN CELLA - CPF: 481.558.291-20 (ADVOGADO), LUANI MARCHI KOZAK - CPF: 059.380.691-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no.:

1012776-71.2019.8.11.0000

Origem:

4a VARA CÍVEL DE SORRISO

Agravante(s):

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

Agravado(s):

FRANCISCA SANTOS DE SOUSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – AUXÍLIO-DOENÇA – AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Não presente elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência no intuito de ver por restabelecido o benefício previdenciário de auxílio-doença sem a prévia prova pericial, a cassação da liminar é medida a se impor.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar contra ato decisório praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Sorriso, que deferiu a tutela de urgência nos autos do processo originário no. 1005170-66.2019.8.11.0040.

Declínio de competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por força do julgamento do IRDR 85560/2016, em decisão encartada no ID 14396470.

Distribuído o feito a este relator, a antecipação de tutela recursal foi concedida no ID 22902991.

Devidamente intimada, a parte Agravada se manifestou no movimento 23741959.

Com vistas dos autos ao Ministério Público, o parecer ministerial aportou pela sua não intervenção no andamento no. 2457997.

Informações não prestadas pelo Juízo
a quo
.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como destacado quando da análise do pedido de urgência, observa-se que o último exame pericial realizado pelo Município constatou que a parte agravada possuía capacidade laborativa, nos moldes abaixo:

Ora, não obstante a Agravada acostar aos autos alguns atestados particulares, estes, por si sós, não induzem à concessão de antecipação de tutela, mormente quando produzidos de forma unilateral e por profissionais não peritos do Juízo, de onde, em diversas oportunidades, apontou-se que a mesma teria capacidade residual laborativa, de onde, alguns apontam também pela incapacidade por tempo indeterminado, sendo estes últimos datados em momento anterior à negativa dos autos que motivaram o retorno com capacidade residual, que o foi em data de 16/07/2019.

Desta feita, tal como já afirmado por este relator, tenho por temerária a antecipação de tutela, que poderá trazer efeitos irreversíveis ao erário público, com a paralização das atividades laborais, de modo precoce, sem a dilação probatória mínima a lastrear de forma segura o convencimento do magistrado.

Salienta-se novamente que, a parte ainda omitiu atestado médico apresentado por esta à Agravante, de onde não se atesta a incapacidade laborativa por tempo indeterminado, nos moldes abaixo:

Desta feita, na fase em que se encontrava o feito, em seu início, sem a dilação probatória necessária, em especial a realização de prova pericial, encontrava-se ausente a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
confirmar a antecipação de tutela recursal
anteriormente concedida, a qual

suspendeu a liminar concedida na origem, apenas no que tange da implantação imediata do auxílio doença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020